Tribunal: TJES
Processo: 5010422-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010422-81.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.

1.

“[...] segundo o art. 5°, § 6°, da Lei 7.347/1985, c/c o art. 784, XII, do CPC/2015, o
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
ou documento assemelhado, possui eficácia de título executivo extrajudicial. Mais do que mero contrato entre particulares, representativo de obrigações de natureza disponível, o
TAC
com o Parquet ou órgãos do Estado encarna documento público de gênese legal que, nessa qualidade, goza de robusta presunção de legitimidade, veracidade e validade. Como ocorre com qualquer negócio jurídico, em especial com os de salvaguarda do interesse da sociedade, suas cláusulas devem, por conseguinte, ser adimplidas fiel, completa e lealmente no tempo, modo e condições fixados, incumbindo ao compromissário provar a satisfação plena das obrigações assumidas.
A inadimplência, total ou parcial, dá ensejo à
execução
do avençado e das sanções cabíveis
. O
TAC
é documento uno e indivisível, o que significa dizer que, exceto previsão clausular expressa e inequívoca em sentido contrário,
a satisfação fracionada ou inadequada de qualquer de suas obrigações caracteriza inadimplência do todo, incorrendo em mora o devedor
, consoante dispõe o art. 394 do Código Civil.
” (AgInt no AREsp n. 1.957.100/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

2.

Embora não se desconheça as dificuldades enfrentadas pela Administração Pública para implementar as medidas necessárias para regularizar a situação de todas as escolas municipais, as informações trazidas aos autos revelam que, decorridos quase 10 (dez) anos desde a assinatura do TAC, e quase 7 (sete) anos desde o último aditivo, o Município não adotou as providências necessárias para o cumprimento integral das obrigações assumidas no TAC. Sequer apresentou um cronograma ou um plano de trabalho capaz de demonstrar, objetivamente, as providências adotadas e a previsão de conclusão da regularização da situação das unidades de ensino.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5010422-81.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO

:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

PROC. ORIGINÁRIO:
00081533320188080021

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Guarapari, requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que, na fase de execução de título extrajudicial, reconhece a incidência de multa tendo em vista “suposta” reticência do ora Recorrente quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos pelas partes no TAC.

Na decisão ID 3656837, foi deferida a tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, porquanto o Recorrente trouxe aos documentos que,
aparentemente
, demonstravam o cumprimento parcial das obrigações assumidas no TAC e em seus aditivos, e que o Município vinha adotando providências para o cumprimento das obrigações ainda não adimplidas.

Ocorre que, oportunizado o contraditório recursal, o Ministério Público registrou que não houve a regularização dos alvarás de todas as escolas municipais, visto que o Município alcançou apenas a aprovação dos projetos de PCI e SPDA, ou seja, a aprovação dos projetos é condição que precede a expedição do alvará, o que demostra que várias escolas da rede municipal de ensino permanecem sem alvará desde a celebração do TAC, que ocorreu
em 2014
, não sendo apresentada pelo Município, qualquer previsão acerca da efetiva regularização da situação das unidades de ensino.

No TAC em referência, e nos 2 (dois) aditivos (o primeiro em 2014 e o segundo em 2017), o Município de Guarapari obrigou-se a instalar mecanismos adequados de proteção e combate a incêndio e pânico em todas as escolas públicas da rede municipal, sendo que, no prazo de 210 (duzentos e dez) dias, o Corpo de Bombeiros realizaria a vistoria em todas as escolas, para verificação dos sistemas e manutenção dos imóveis, emitindo um laudo de exigências para cada escola vistoriada, sendo instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça o Procedimento Administrativo nº 2014.0034.2136-41 para acompanhar o cumprimento do TAC.

A Secretaria de Educação do Município (id. nº 3620954), juntou aos autos, informações e planilhas do atual estado das escolas da rede municipal, alegando que cumpriu 100% das obrigações, com alvarás de todas as escolas, com metragem inferior a 900m2 e pugna que seja reconsiderada a aplicação da pena de multa diária.

Do que se extrai dos autos, em 2018, das 62 escolas municipais, apenas 33 possuem alvará do Corpo de Bombeiros Militar.

Conforme informa o Ministério Público, entre 2018 (quando foi ajuizada a execução originária) e

2023 (
5 anos
), Município logrou êxito na expedição de alvará de apenas
1 (uma) escola
,
“passando de 33 (trinta e três) para 34 (trinta e quatro) escolas com alvará do Corpo de Bombeiros, das quais algumas já houve mudança do quadro fático e se encontram dentro dos novos cronogramas apresentados pela SEMED, nos quais não há qualquer previsão de quando haverá a regularização da situação dos alvarás das unidades de ensino.”

Assim, embora não desconheça as dificuldades enfrentadas pela Administração Pública para implementar as medidas necessárias para regularizar a situação de todas as escolas municipais, as informações trazidas aos autos revelam que, decorridos quase 10 (dez) anos desde a assinatura do TAC, e quase 7 (sete) anos desde o último aditivo, o Município não adotou as providências necessárias para o cumprimento integral das obrigações assumidas no TAC. Sequer apresentou um cronograma ou um plano de trabalho capaz de demonstrar, objetivamente, as providências adotadas e a previsão de conclusão da regularização da situação das unidades de ensino.

“[...] segundo o art. 5°, § 6°, da Lei 7.347/1985, c/c o art. 784, XII, do CPC/2015, o
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
ou documento assemelhado, possui eficácia de título executivo extrajudicial. Mais do que mero contrato entre particulares, representativo de obrigações de natureza disponível, o
TAC
com o Parquet ou órgãos do Estado encarna documento público de gênese legal que, nessa qualidade, goza de robusta presunção de legitimidade, veracidade e validade. Como ocorre com qualquer negócio jurídico, em especial com os de salvaguarda do interesse da sociedade, suas cláusulas devem, por conseguinte, ser adimplidas fiel, completa e lealmente no tempo, modo e condições fixados, incumbindo ao compromissário provar a satisfação plena das obrigações assumidas.
A inadimplência, total ou parcial, dá ensejo à
execução
do avençado e das sanções cabíveis
.
O
TAC
é documento uno e indivisível, o que significa dizer que, exceto previsão clausular expressa e inequívoca em sentido contrário, a satisfação fracionada ou inadequada de qualquer de suas obrigações caracteriza inadimplência do todo, incorrendo em mora o devedor, consoante dispõe o art. 394 do Código Civil.
”
(AgInt no AREsp n. 1.957.100/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Nesse contexto, não tendo o Município comprovado
o integral cumprimento, ou, ao menos, a adoção das providências necessárias para o integral cumprimento do compromisso assumido no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),

não vejo como modificar o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.